Tribunal: TJMT
Processo: 0025065-29.2016.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025065-29.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), LUCAS NERIS GONZAGA (APELADO), DEIVIDSON DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 031.072.361-28 (APELANTE), LUCAS NERIS GONZAGA - CPF: 043.017.591-40 (APELADO), BRUNO ANDERSON CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 008.075.691-35 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS NERIS GONZAGA - CPF: 043.017.591-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS – CONFISSÃO EM SEDE EXTRAJUDICIAL PELO RECORRENTE E DO CORRÉU EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA INVIABILIDADE –
QUANTUM
FIXADO DE MODO PROPORCIONAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 39 DO TJTMT –
RECURSO DESPROVIDO
.

A negativa da autoria formulada pelo réu, isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas provas colhidas ao longo da instrução, não possui o condão de afastar o decreto condenatório.

Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos, inclusive, pela própria confissão do apelante na fase inquisitorial.

“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. ”(Enunciado Orientativo n. 39 do TJMT)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
Deividson Douglas Rodrigues da Silva
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 0025065-29.2016.8.11.0042, o condenou pela prática do crime de roubo majorado, previsto no

artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, a pena definitivamente em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, e cumprimento inicial em regime fechado. (Id. 223256150)

Nas razões recursais, defesa requer a absolvição do apelante, por insuficiência probatória, nos moldes do art. 386, inciso VII do CPP. Subsidiariamente, readequação da pena-base, o qual se mostra desproporcional, devendo ser readequado ao mínimo legal. (Id. 223256172)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento, mantendo inalterados os termos da sentença. (Id. 223256180)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. Élio Américo
, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, assim sintetizando:

(Id. 229136173)

“Apelação Criminal – sentença penal pela prática do delito de roubo majorado [art. 157, § 2º, incisos I e II do CP] – irresignação defensiva – requestada absolvição – alegada insuficiência probatória – insubsistência – provas inequívocas quanto à autoria e materialidade delitivas – palavras válidas e suficientes da vítima, que sustentam a condenação do apelante, em completa sintonia com as demais provas confeccionadas – requerida readequação da pena-base, em razão de aumento desproporcional – circunstâncias judiciais que não se submetem a critérios matemáticos – manutenção de decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por

Deividson Douglas Rodrigues da Silva
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 0025065-29.2016.8.11.0042.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]No dia 29 de agosto de 2016, por volta das 20h0Omin, na Av. Fernando Correa da Costa, Bairro Jardim das Américas, nesta Capital, previamente ajustados e com cooperação de condutas entre si e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, os denunciados LUCAS e
DEIVIDSON
subtraíram para si ou para outrem coisa alheia móvel consistente em um aparelho celular, de propriedade do ofendido Bruno Anderson Cruz de Almeida.

Consta dos autos que, na data dos fatos, os denunciados LUCAS e DEIVIDSON chegaram ao local do crime no veículo Fiat Uno de cor cinza e placas JYX-6373 e o estacionaram numa rua próxima. Desceram e foram até o ponto de ônibus localizado na Av. Fernando Correa onde renderam o ofendido, com o uso de uma arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram-lhe o aparelho celular.

Depois, eles foragiram do local do crime no veiculo Fiat Uno. Os denunciados também teriam subtraído dinheiro e aparelhos celulares de outras pessoas que estavam no ponto de ônibus, mas que não foram identificadas.

A vítima Bruno conseguiu rastrear seu aparelho celular e acionou a Polícia Militar, que prendeu o denunciado LUCAS em flagrante delito em casa, e localizou a arma de fogo usada na prática do crime escondida sob a cama. O laudo pericial realizado na arma de fogo segue anexo (n° 2.3.2016.23843-01).

O denunciado LUCAS indicou o endereço do codenunciado DEIVIDSON, que não foi localizado para prisão em flagrante, mas interrogados pela Autoridade Policial, os denunciados confessaram a autoria do crime. O objeto subtraído não foi recuperado e foi avaliado indiretamente em R$800,00 (oitocentos reais) (f. 31). Considerando o prejuízo suportado pela vítima Bruno em relação ao objeto subtraído e não recuperado, pugna pelo arbitramento de valor, a titulo de reparação, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Diante do exposto, bem como de tudo mais que dos autos consta, o denunciado LUCAS NERIS GONZAGA está incurso nas penas do artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal e do artigo 12, da lei n° 10.826/03, na forma do artigo 69, Código Penal, e DEIVIDSON DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA está incurso nas penas do artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal, razão pela qual requer a instauração da competente Ação Penal, citando-os para se verem processar, devendo ao final ser condenados, e intimando, na ocasião oportuna, as pessoas abaixo arroladas. [...]” (Id. 223255177 – p. 08)

Após a instrução processual, o juiz sentenciante julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, condenando o apelante e o corréu pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do CP). A pena do apelante restou definitivamente no patamar de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, em regime inicialmente no fechado.

DA ABSOLVIÇÃO

Inconformado com a decisão, o apelante interpôs o presente recurso em busca a sua absolvição, por insuficiência probatória, nos moldes do art. 386, inciso VII do CPP.

Sem razão. Explico.

A
materialidade
e
autoria delitiva
restaram demonstradas através do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 13 - Id. 59977013), Termos de Declarações Policiais (fls. 14/15 - Id. 59977013), Termo de Declarações da Vítima (fl. 16 – Id. 59977013), Termo de Reconhecimento de Pessoa (fl. 17 – Id. 59977013), Termo de Declarações do acusado Lucas (fls. 19/21 – Id. 59977013), Boletim de Ocorrência (fl. 23/25 – Id nº 59977013), Termo de Exibição e Apreensão (fls. 28 – Id. 59977013), Termo de declarações do acusado Deividson (fls. 11/13 – Id. 59977015), além das demais declarações colhidas durante a fase policial.

A vítima ao ser ouvida em juízo prestou o seguinte depoimento:

“(...)02’55’’ Promotor: conta pra gente como é que foi.

02’56” Vítima: Eu estava no ponto de ônibus esperando o ônibus para ir pra casa, e ai passou um carro uno, de duas portas, de cor cinza, que deixou 02 (dois) rapazes, e derrepente esses dois rapazes se aproximou do pessoal no ponto de ônibus, e um deles mostrou a arma de fogo né?!, levantando a camiseta e mostrando a cintura, mas não chegou a sacar a arma, e ameaçou o pessoal e anunciou o assalto. Nisso eles levaram meu celular né, que eu estava em ligação e de outras pessoas que estavam ali no local,
mas só quem assaltou foi o outro rapaz, o Deividson, ele que fez o assalto, junto com outra pessoa que não aprece nesse processo.
04’00” Promotor: Quantas pessoas que lhe assaltaram?. 04’01’’ Vítima: Tinham duas pessoas no assalto e um motorista, no caso o Lucas era o motorista, ele parou e ficou esperando, então ele não fez o assalto ele ficou ali esperando, ele entrou em, uma rua com o carro e ficou esperando o pessoal terminar, depois deixando eles na cada deles lá. 04’26” Promotor: Então ele não executou o assalto? 04’27” Vitima: Não, ele não executou o assalto, ele só deu cobertura, estava de motorista deles. 05’40” Promotor: De quem era o veículo? 05’41” Vítima: Eu acredito que era do motorista, mas depois fiquei sabendo que era da esposa dele né?! 06’16” Promotor: E foi Preso alguém? 06’16” Vítima: Só, o Lucas que foi preso e eu fui lá fazer o reconhecimento na delegacia lá fazer o reconhecimento, só que não era ele que anunciou o assalto, que mostrou arma nem nada, mas a arma foi encontrada na casa dele né? Por que a localização bateu com a localização dele 06’35” Promotor: Entendi, entendi. 06’40” Promotor: Os outros você não reconheceu nem por fotografia? 06’43”
Vítima: Ah, eu me encontrei com a mãe do Deividson, ela até me mostrou a foto dele e tudo, e ela veio pedir perdão sobre o ocorrido. 06’56” Promotor: E ela mostrou a foto dele, e era ele mesmo?? 06’57” Vítima: Sim era ele mesmo (...)”.

O corréu Lucas, quando ouvido em juízo, o mesmo confessa a autoria delitiva, esclarecendo que na data dos fatos estava em sua residência, quando foi convidado pelo
acusado Deividson
para cometer um crime em companhia de mais uma pessoa que ele não conhecia, utilizando o veículo Fiat Uno de cor cinza, de sua propriedade.

Logo, esclareceu que ao se deslocarem em direção ao ponto do ônibus localizado na Avenida Fernando Corrêa, local em que geralmente ficava cheio de passageiros à espera de seus transportes coletivos, deixou o acusado Deividson e seu outro comparsa no local, oportunidade em que estes anunciaram o assalto mediante a utilização da arma de fogo, exigindo a entrega dos objetos pessoais das vítimas que ali se encontravam, passando a recolher os aparelhos celulares de várias vítimas, dentre as quais, a que figura no presente feito.

Já o apelante compareceu na delegacia em companhia de sua Advogada, no qual confessou a autoria do delito, nos seguintes termos:

“[...]Cientificado(a) dos seus direitos constitucionais de permanecer calado(a), de fazer-se acompanhar de advogado, após, inquirido(a) pela autoridade a respeito do fato em apuração, qual seja: ROUBO QUALIFICADO, ocorrido na data de 29/08/2016, por volta das 20:00 horas, conforme IP 1060/2016, devidamente acompanhado da Advogada: DIANA ALVES RIBEIRO, OAB 2037/0, FONE: (65) 99232- 4759, respondeu às perguntas da autoridade policial: QUE o interrogando já está respondendo a um processo acusado de prática de ROUBO, por isso deseja colabora com a justiça; Que indagado se conhece a pessoa de LUCAS NERIS GONZAGA e qual o vínculo mantém com o mesmo, o interrogando respondeu: ''EU CONHEÇO O LUCAS LÁ DA RUA DE CASAI!! ELE É MEU VIZINHO.", Que indagado qual o envolvimento do interrogando com o ROUBO QUALIFICADO, ocorrido na data de 29/08(2016, por volta das 20:00 horas, em um ponto de ônibus, localizado na Avenida Fernando Correa da Costa, Jd. Petrópolis, Nesta, o interrogando respondeu: "EU TAVA LÁ NA RUA DE CASA E ENCONTREI O LUCAS. EU ESTAVA PRECISANDO DE DINHEIRO, ESTOU DEVENDO O ALUGUEL E TENHO QUATRO FILHOS. E O LUCAS TAMBÉM ESTAVA PRECISANDO DE DINHEIRO, ENTÃO COMBINAMOS DE PRATICAR ESSE ROUBO Aí!!! QUANDO SAIMOS DE CASA NO CARRO DE LUCAS, NÃO SABIAMOS ONDE IRIAMOS PRATICAR O ROUBO, Ai PASSAMOS EM FRENTE AO PONTO DE ÔNIBUS DA AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, PERTO DO COMPER E VIMOS QUE TINHA MUITA GENTE LÁ E DECIDIMOS PRATICAR O ROUBO ALI MESMO. FUI EU QUE DESCI DO CARRO DO LUCAS E ENQUADREI AS PESSOAS QUE ESTAVA NO PONTO, MAS A ARMA ERA DO LUCAS. FUI EU QUE PEGUEI OS DOIS CELULARES. MAS NEM CHEGUEI DE OLHAR DIREITO PARA OS APARELHOS, PEGUEI OS PARELHOES E ENTREGUEI PARA O LUCAS. COMBINEI COM ELE QUE ELE VENDERIA OS APARELHOS E DIVIDIRIAMOS O DINHEIRO.", Que relata que após praticarem o roubo LUCAS foi para suas respectivas residências, que por volta das 22:30 horas o interrogando viu quando passou um viatura da policia e parou em frente a casa de LUCAS, que com medo de ser preso novamente, o interrogando chamou a esposa e foram para um lanchonete próxima, que LUCAS levou os policiais até a residência do interrogando, mas como não o localizaram; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado (...)”.

Assim, embora o apelante não tenha sido ouvido em juízo, denota-se que o mesmo confessa na fase inquisitorial a autoria do delito, narrando detalhadamente a empreitada criminosa em conformidade com o depoimento prestado pelo corréu, que confessa a autoria e participação do recorrente em ambas as fases da persecução penal, bem como, pela palavra da vítima.

Portanto, diante da dinâmica dos fatos, é imperioso reconhecer que há nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, principalmente levando-se em consideração a palavra da vítima que nessa modalidade de crime, suas declarações possuem valor probatório e estão em harmonia com todos os demais elementos de prova, inclusive, pela sua própria confissão em sede policial. Razão pela qual, a tese absolutória pleiteada nas razões recursais, resta isolada nos autos.

Ademais, importante ressaltar que nos crimes contra o patrimônio a versão coerente da vítima indicando o recorrente como sendo o autor do delito, alicerçada por outros elementos de convicção, revestem-se de força para sustentar veredicto condenatório, especialmente inexistindo provas aptas a descaracterizar o seu valor, debelando, por sua vez, a alegação de fragilidade probatória.

Sobre a matéria:

“(...) Nos crimes contra o patrimônio, geralmentepraticado às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além das vítimas, a palavra destas é de fundamental importânciacomo prova, principalmente quando corroborada por outros elementos. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. [Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas]. Fixadas as penas privativas de liberdade no mínimo legal, é descabida a pretensão recursalde minorá-lasaquém de tal patamar (...)”. (N.U 0001577-45.2019.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PrimeiraCâmara Criminal,Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020).

“[...] A negativa da autoria formulada pelo réu, isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas provas colhidas ao longo da instrução, não possui o condão de afastar o decreto condenatório. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos". (N.U 1034018-46.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

Conquanto o acusado negue a autoria delituosa, constato que a versão apresentada encontra-se dissociada com os demais elementos probatórios e das provas colacionadas no acervo dos autos que apontam como o autor do fato delituoso.

Diante disso, levando em consideração que os elementos de prova se enfeixam em logicidade, não há como acolher a tese defensiva de insuficiência de provas e negativa de autoria.

DOSIMETRIA DA PENA

De forma subsidiária, a defesa requer a readequação da pena-base, por alegar ser desproporcional, devendo ser readequado ao mínimo legal.

Vejamos o que o juízo sentenciante determinou na dosimetria da pena do apelante,
in verbis
:

“[...]Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR os réus LUCAS NERIS GONZAGA e
DEIVIDSON DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA
, qualificados nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

[...]

Do acusado DEIVIDSON DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo. O réu não registra antecedentes criminais que possam ser valorados negativamente (Súmula 444 do STJ). Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. A circunstância a ser destacada é que o crime foi praticado em concurso de pessoas, causa de aumento utilizada para exasperar a pena nesta fase da dosimetria. As consequências são normais deste tipo delitivo. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

Assim, de acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase, estão presentes: a) a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’ do CP); b) a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) considerando-se, para tanto, a condenação pela prática de delito anterior, no processo n. 0021830- 14.2015.8.11.0002 (Execução nº 0037123-64.2016.8.11.0042), trânsito em julgado em 29/02/2016 (Documento em Anexo - SEEU).
Deste modo, ambas as circunstâncias restam compensadas.

Não há causa de diminuição de pena, no entanto, verifica-se a presença da
causa de aumento de pena disposta no artigo 157, §2°, inciso I, do Código Penal (redação anterior à Lei nº 13.654, de 2018), já que com relação ao concurso de pessoas foi sopesada na primeira fase da dosimetria.

Desta feita, aumento a pena imposta em 1/3 (um terço – súmula 443/STJ), resultando nesta fase, a pena de
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, a qual torno definitiva.

Considerando a situação econômica dos réus, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

[...]

O réu DEIVIDSON DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA cumprirá a pena em regime inicialmente FECHADO
, art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, considerando a REINCIDÊNCIA. Tendo em vista que por ocasião da sentença o réu se encontrava solto, e não havendo motivos para a decretação da custódia cautelar, poderá recorrer em liberdade. Inviável a substituição das penas privativas de liberdade aos condenados em face do que dispõe o art. 44, incisos I, do Código Penal. Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos em favor do ofendido, diante da inexistência de elementos probatórios que permitam aferir, com mínimo de precisão, os valores dos prejuízos efetivamente suportados. [...]” (Id. 223256150)

Denota-se que o Juízo sentenciante considerou concurso de pessoas como circunstância judicial negativa na primeira fase, exasperando a pena basilar no patamar de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na fase intermediária constatou a presença de atenuante e agravante, sendo ambas compensadas por igual, mantendo a pena-base.

Na última fase, não constatou a presença de causa de diminuição, e sim, causa de aumento, conforme prevê o art. 157, §2º, inciso I, do CP, referente a redação anterior à Lei n. 13.654/2018, tendo em vista o concurso de pessoas já ter sido utilizada na primeira fase, aumentando a pena na fração de 1/3 (um terço), resultando a reprimenda definitivamente em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, a qual torno definitiva.

Desse modo, verifico que não há reparos a serem realizados na dosimetria da pena, eis que o juízo sentenciante se valeu de fundamentação idônea.

Com relação ao
quantum
de aumento, também verifico que se mostra proporcional, dentro dos parâmetros aceitos pelos Tribunais Superiores.

Assim, é certo que o órgão julgador tem, desde que o faça de forma motivada, certa discricionariedade para escolher o critério de exasperação da pena-base, como bem registrado no
Enunciado nº. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
, segundo o qual:

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. ”

Por isso, considerando o atendimento aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF) e da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inc. IX, da CF), mantenho a negativação dos vetoriais, assim como o critério de incremento da pena-base.

É o entendimento do STJ,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CP. DOSIMETRIA. MAJORANTES. PLURALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "é possível considerar na dosimetria da pena do delito patrimonial uma das majorantes (concurso de agentes) para exasperar a pena-base, como circunstância do crime, e a outra (emprego de arma de fogo) na terceira fase, como causa especial de aumento" ( HC n. 400.543/MS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 24/8/2017). Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1627406 DF 2019/0354269-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

“[...] AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. 2. O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar. 3. Por outro lado, a vetorial conduta social "corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental" ( HC 544.080/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 14/2/2020) 4. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o recorrente é conhecido no bairro em que reside como uma pessoa perigosa e temida, fundamentação válida para a exasperação da basilar. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1960385 MT 2021/0295524-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021)

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Deividson Douglas Rodrigues da Silva
, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025